Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO INEXISTENTE. EXTENSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMA ALHEIO À SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA E PARA CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.

I. A falta de preparo da apelação não induz deserção na hipótese em que a gratuidade de justiça é concedida em agravo de instrumento.

II. Não se conhece da apelação quanto à gratuidade de justiça que constitui objeto de agravo de instrumento e que é alheia à sentença, nos termos dos artigos 1.009 e 1.013 do Código de Processo Civil.

III. Não há fundamento para modificação do valor da multa e do prazo para cumprimento da obrigação de fazer fixados de acordo com as especificidades da demanda e em consonância com o princípio da proporcionalidade.

IV. Recurso conhecido em parte e desprovido.